Tribunal: TJDFT
Processo: 0720917-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720917-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMERCIO DE CARNES SUPER BOM LTDA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de embargos declaratórios opostos por COMÉRCIO DE CARNES SUPER BOM LTDA contra a decisão (ID 72239385) que deferiu a liminar para reconhecer a incidência do CDC e determinar a inversão do ônus da prova. A embargante sustenta que houve omissão na decisão, pois esta não atribuiu à parte agravada o ônus de custear eventual prova pericial. Requer a integração da decisão para consignar expressamente que a agravada deverá arcar com os custos da perícia, diante da inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC). É o relatório. Decido. Segundo dispõe o art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT, os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade o esclarecimento de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. No caso concreto, não há omissão a ser suprida. Isso porque a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6o, VIII, do CDC, não implica automaticamente na transferência do custo da prova pericial para a parte ré. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou esse entendimento: "A inversão do ônus da prova não implica responsabilização da ré pelas custas da perícia solicitada pelo consumidor, significando apenas que não mais cabe a este a produção da prova, de modo que, optando a ré por não antecipar os honorários periciais, presumir-se-ão verdadeiras as alegações do autor." (REsp 2097352/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 22/03/2024). Além disso, o artigo 95 do Código de Processo Civil estabelece que cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. Portanto, não há omissão a ser sanada, pois a determinação sobre a responsabilidade pelo pagamento da perícia judicial, cabe ao juízo de primeiro grau, de acordo com o contexto fático e processual, nos termos do art. 95 do CPC. Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator